Tribunal: TJES
Processo: 0002969-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002969-24.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONEL FERRARI DA SILVA e outros
APELADO: JOSE DOMINGOS SCHARRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO
DE

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

JUIZ DESTINATÁRIO DE PROVAS.
MATÉRIA
DE DIREITO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão há que se falar em nulidade da sentença
por ausência de saneamento do feito
, considerando tratar-se de matéria de direito, fato que autoriza o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. (EDcl-AREsp 1.546.405; Proc. 2019/0211034-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-02-2020; DJE 18-05-2020).
3.
O
apelante sustenta que a magistrada, se baseou somente nas alegações dos requeridos,
ora apelados
para reconhecer o seu direito real de habitação, contudo, tal alegação rest
ou incontroversa
, pois, o próprio recorrente,
em sua peça
inaugural informa
que o apelado manteve uma relação m
arital com a sua genitora, Sra. Maria de Lourdes Ferrari,
e que ambos adquiriram o imóvel em questão,
onde
atualmente, o apelado reside.
4.
(...)
Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (RESP 107.273/PR; RESP 234.276/RJ).
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002969-24.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONEL FERRARI DA SILVA, EVERALDO FERRARI DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: JOSE DOMINGOS SCHARRA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL CARVALHO SEVES - ES20990-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonel Ferrari da Silva
(
fls. nº

79
/
90
) contra a sentença de (fls.
72
/
75
), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, que, em ação de extinção de condomínio ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo
com
resolução de mérito,
noas termos do art
igo
487
, I do Código de Processo Civil, ante o indeferimento da petição inicial.
Condenou o
s
recorrente
s
ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade deferida
.

P
retende
m
o
s
apelante
s,
com o ajuizamento da presente ação, a extinção do condomínio,
cuja pretensão foi julgada improcedente,

requerendo,
assim,

a r
eforma
da
r.
sentença,
ante o julgamento antecipado da lide,
alegando

a ocorrência de
cerceamento de defesa,
uma vez que não permitido

a

produção dos meios de
provas -

pericial

e oral
.

Pois bem.

Em primórdio, afasto a tese de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa
,
pois
não há que se falar em nulidade da sentença
por ausência de saneamento do feito
, considerando tratar-se de matéria de direito, fato que autoriza o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda nesse sentido, o
colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide,
se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões
de fato ou
de direito
vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. (EDcl-AREsp 1.546.405; Proc. 2019/0211034-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-02-2020; DJE 18-05-2020).

Reforço ainda,
que o julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa quando o juízo entende que o processo versa exclusivamente sobre matéria de direito, cuja análise prescinde da produção de novas provas,
o que se
amolda
no presente caso.

Ato contínuo, o
apelante sustenta que a magistrada, se baseou somente nas alegações dos requeridos,
ora apelados
para reconhecer o seu direito real de habitação, contudo tal alegação rest
ou incontroversa
, pois o próprio recorrente,
em sua peça

inaugural, informa

que o apelado manteve uma relação m
arital com a sua genitora, Sra. Maria de Lourdes Ferrari
e que ambos adquiriram o imóvel em questão,
onde
atualmente o apelado reside.

D
esta forma,
diante da clareza do direito real de habitação que o apelado possui,
perante as
alegações que os recorrentes ratificam
no andamento processual
e os documentos acostados aos autos
,
concluo
que outras possíveis provas não seriam capazes de ilidir
o
direito em discussão.

A
inda nesse sentido, a extinção de condomínio não será autorizada enquanto perdurar o direito real de habitação, de acordo com o entendimento
da
Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi
:

(...)
Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (RESP 107.273/PR; RESP 234.276/RJ)
. A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (203, I, CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles -
in casu
- dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar.
8. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro, e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo.
9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ; REsp 1.846.167; Proc. 2019/0326210-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento),
na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 22/8/2023